Tribunal: CARF
Processo: 11610.011461/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011461/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
TIMO TAPANI AALTONEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas os
valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Privada modalidade
PGBL que restarem devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea e desde que haja contribuição para a previdência oficial, o que não ficou
comprovado no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 17-51.861 (fls. 18/23):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011461/2009-92
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011461/2009-92

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE
NÃO
ANALISADA PELA AUTORIDADE LANÇADORA DURANTE AÇÃO FISCAL.
Não acarreta prejuízo ao fiscalizado o fato da documentação apresentada durante ação
fiscal não ter sido apreciada pela autoridade lançadora antes da emissão da notificação
de lançamento.
É incumbência da autoridade julgadora apreciar todos os argumentos de defesa e
documentos apresentados, retificando-se o crédito tributário, se pertinente, inexistindo
previsão legal de nulidade ou cancelamento do lançamento por esse motivo.
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI DE
DEPENDENTE.
Na hipótese de dedução pelo titular de previdência privada recolhida em favor de
dependentes, esta fica condicionada, a partir de 01/01/2005, ao recolhimento, em seu
nome, de contribuições para o regime geral de previdência social, observada a
contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Excetuam-se desta condição os beneficiários de aposentadoria ou pensão concedidas por
regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência social.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 07/10), lavrada em 09/11/2009, referente ao Exercício 2006, que, em
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa
Física, retificou de R$ 12.848,67 para R$ 5.973,67 o imposto a restituir apurado pelo
contribuinte em sua DIRPF.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.08) foi apurada
a infração de Dedução indevida de Previdência Privada no valor de R$ 25.000,00, glosado em
razão do contribuinte, regularmente intimado, não ter apresentado a documentação
comprobatória referente a esta despesa.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/11/2009 (fl. 16) e, em 24/11/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04,
instruída com os documentos nas fls. 05 a 15, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-51.861, em 22/06/2011 a 8a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, ratificando o saldo do imposto a restituir reajustado pela
autoridade lançadora para R$ 5.973,67.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
31/10/2013 (fl. 28) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/11/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 31/32, instruído com os documentos nas fls.
33 a 42, onde se insurge contra a glosa efetuada e, em síntese, alega que através do comprovante
apresentado fica explicito ser ele a pessoa física beneficiária dos rendimentos e não a sua esposa,
conforme alegado na decisão recorrida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011461/2009-92

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de Notificação de
Lançamento, referente ao ano calendário de 2005, em que se apurou Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Na decisão da DRJ de improcedência da impugnação, restou esclarecido que a
previsão legal de dedutibilidade da contribuição a entidades de previdência privada encontra-se
estabelecida no art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95, com o limite de 12% (doze por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis declarados, nos termos do art. 11 da Lei no 9.532/97,
condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio, observada a contribuição mínima.
No entanto entendeu que, tendo em vista a indicação na proposta de inscrição, da
Sra. Eliana Palissy Aaltonen, como beneficiária do plano, caberia à comprovação de que a
dependente tenha feito recolhimentos para o regime geral de previdência social ou para o regime
próprio, o que não ficou comprovado na sua Declaração Anual de Ajuste.
Em Recurso Voluntário o contribuinte assevera que a decisão recorrida não teria
aceitado a sua dedução de previdência privada, pois teria sido recolhida em favor da dependente,
sua esposa, e que a pessoa física beneficiária do plano é o titular.
Cabe nesse ponto fazer um esclarecimento. Na hora de contratar um plano de
previdência privada, o titular do plano precisa fazer uma série de escolhas, acerca do tipo do
plano, tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda, o valor das contribuições, o prazo
de investimento, a idade de aposentadoria, a modalidade de renda, além do(s) nome(s) do(s)
beneficiário(s) e o percentual a que cada um terá direito.
A indicação de beneficiários nos planos de previdência privada tem efeito apenas
no caso de morte do participante. Nesse caso, o beneficiário indicado é quem tem o direito de
receber o saldo acumulado no plano (caso o falecimento tenha ocorrido durante a fase de
acumulação) ou a renda que ele vinha recebendo em vida (caso o falecimento tenha ocorrido
durante a fase de usufruto do plano, e o participante tenha convertido seu saldo em uma renda
reversível aos beneficiários).
Dessa forma, o titular plano de previdência privada é aquele que contrata o plano,
no caso, o ora Recorrente. A pessoa indicada na apólice como beneficiária é apenas em caso de
morte do titular, tanto que no item 14 das Declarações do Interessado (fl. 14), estabelece o
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011461/2009-92

seguinte: 14 - Não havendo expressa indicação de beneficiários, ou na falta deles, serão
considerados como tais os sucessores legítimos, observada a legislação vigente.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passamos à análise da dedução realizada.
Conforme bem ressaltou a decisão de piso, nos termos em que preceitua o art. 11
da Lei no 9.532/97:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004)
§ 5o Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime
geral de previdência social. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
Nesse diapasão, as deduções relativas às contribuições para entidades de
previdência complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa física,
ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual. 1
Conforme visto, a previdência privada só ganha o status de despesa dedutível se o
beneficiário também contribuir para o regime geral de previdência social, o que não restou
comprovado nos presentes autos. A declaração de rendimentos não demonstra que ele contribuiu
para a previdência oficial.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/pr-irpf-2021-
v-1-0-2021-02-25.pdf
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital